Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-40.2024.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS AMBULATORIAIS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Caso em exame
1. A ação – Ação de internação compulsória de adolescente em clínica psiquiátrica especializada, com custeio pelo Poder público.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, para condenar o réu ao custeio da internação compulsória da adolescente.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade de internação compulsória de adolescente para tratamento psiquiátrico, com custeio pelo Poder público.
III - Razões de decidir
4. A internação compulsória de adolescente acometida por transtornos mentais severos representa medida juridicamente legítima e socialmente necessária quando demonstrada, de forma inequívoca, a ineficácia das intervenções terapêuticas ambulatoriais e a ausência de estrutura familiar minimamente adequada ao cuidado e à proteção da jovem em situação de vulnerabilidade extrema.
5. Ao Estado incumbe, de maneira inafastável, o dever de assegurar o custeio da internação compulsória sempre que preenchidos os pressupostos legais e clínicos, em fiel observância ao direito fundamental à saúde e à diretriz constitucional da proteção integral da criança e do adolescente, cuja dignidade e bem-estar devem prevalecer sobre qualquer formalismo processual.
IV - Dispositivo
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CPC, arts. 72, I, e 496, I e § 1o; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 4o, 7o e 11; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990954, 0706121-55.2024.8.07.0013, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/04/2025; TJDFT, Acórdão 1709693, 0702303-03.2021.8.07.0013, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/05/2023; TJDFT, Acórdão 1405543, 0705011-60.2020.8.07.0013, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 03/03/2022.